Tribunal: TJSP
Processo: 1112085-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Nulidade de escritura pública de divórcio. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que houve vício de consentimento, quando da celebração do negócio jurídico. Não acolhimento. Prova documental que vai no sentido de plena ciência dos termos do divórcio. Não comprovação da ocorrência de dolo ou coação, ônus esse que incumbe à parta autora. Escritura pública

Ementa:
APELAÇÃO. Nulidade de escritura pública de divórcio. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Alegação de que houve vício de consentimento, quando da celebração do negócio jurídico. Não acolhimento. Prova documental que vai no sentido de plena ciência dos termos do divórcio. Não comprovação da ocorrência de dolo ou coação, ônus esse que incumbe à parta autora. Escritura pública válida. Sobrepartilha prejudicada, por decorrência lógica da manifestação de vontade dos litigantes no referido instrumento, anuindo em não existir bens a serem partilhados. Sentença mantida. Recurso não provido.